Tribunal: TJES
Processo: 5000620-51.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-51.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANDRA MARIA RIBEIRO DO PRADO

RECORRIDO: CRISTIANY SHIRLEY DA COSTA MAGALHAES e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000620-51.2022.8.08.0035

Embargante/Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES.

Embargada/Recorrente:
Sandra Maria Ribeiro do Prado.

RELATOR
: Thaita Campos Trevizan

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB). MITIGAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra acórdão que, reformando a sentença, reconheceu a transferência retroativa de propriedade de veículo e a responsabilidade pelas penalidades à adquirente, diante da prova da tradição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a regra de responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e se ignorou a orientação da Súmula 585 do STJ.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, uma vez que o julgado fundamentou expressamente que a responsabilidade do art. 134 do CTB é mitigada quando comprovada a alienação e a tradição do bem, em observância ao princípio da verdade real. A Súmula 585 do STJ refere-se a encargos tributários (IPVA), não impedindo o afastamento da solidariedade quanto a penalidades administrativas e pontuações de infrações cometidas por terceiro, conforme entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é relativa e pode ser mitigada judicialmente mediante a prova inequívoca da tradição do veículo, mesmo sem a comunicação oficial da venda."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 1.022; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024; STJ, Súmula 585; STJ, PUIL 1816/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a Requerente (Sandra) busca a transferência retroativa de propriedade de veículo e das penalidades administrativas para a adquirente (Cristiany), comprovando a alienação em setembro de 2020. O
Acórdão
(Id. 17378013) deu provimento ao recurso da autora para reformar a sentença de improcedência, determinando ao DETRAN/ES a transferência das anotações de penalidades, multas e pontuações para o nome da adquirente, fundamentando-se na mitigação da responsabilidade solidária do art. 134 do CTB perante a prova da tradição.

O Embargante (DETRAN) sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega que a decisão não enfrentou a tese da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB e ignorou a jurisprudência do STJ que restringiria a mitigação dessa solidariedade apenas ao campo tributário (Súmula 585/STJ), mantendo-a para penalidades administrativas. Requer efeitos infringentes para manter a responsabilidade da Embargada.

A Embargada (Sandra Maria Ribeiro do Prado) defende a manutenção do Acórdão, arguindo que a decisão enfrentou devidamente as provas e a legislação. Sustenta que o recurso possui nítido caráter de rediscussão de mérito (mero inconformismo). Argumenta que a Súmula 585 do STJ não impede o afastamento da responsabilidade por multas e pontuações quando comprovada a venda, sendo a responsabilidade do art. 134 do CTB relativa.

É o breve relatório. decido.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos.

No mérito, contudo,
não merecem prosperar.

O Embargante tenta justificar a existência de omissão sob o argumento de que este Colegiado não enfrentou a regra de solidariedade do art. 134 do CTB ou a Súmula 585 do STJ. Tal tese é juridicamente insustentável.

A decisão embargada foi clara e exaustiva ao pontuar que a responsabilidade prevista no referido dispositivo legal é de natureza relativa, podendo ser afastada judicialmente quando comprovada a alienação do bem e a tradição, em respeito ao princípio da verdade real e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Ademais, o Acórdão consignou expressamente que o prazo de 15 dias para identificação do infrator limita-se à esfera administrativa, não impedindo a prova judicial de que a infração foi cometida por terceiro. Quanto à Súmula 585 do STJ, sua aplicação refere-se especificamente ao IPVA, não obstando a mitigação da solidariedade no que tange às penalidades administrativas e pontuações, conforme jurisprudência atualizada daquela Corte Superior citada no
decisum
(PUIL 1816/SP).

Não há, portanto, obscuridade, contradição ou omissão, havendo apenas o nítido inconformismo da Autarquia com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, no presente caso, demonstra a nítida intenção do Embargante de obter o reexame da matéria e a alteração do resultado do julgamento, o que é vedado pela função integrativa deste recurso. A decisão impugnada apresenta-se devidamente motivada, abordando os fundamentos jurídicos que a Turma considerou pertinentes para julgar a lide.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo os aclaratórios apenas à rediscussão do mérito já decidido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)